Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-11.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001876-11.2016.8.07.0017 APELANTE: DIEGO BRAGA FACUNDO, GABRIEL DE SOUZA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu-preso DIEGO BRAGA FACUNDO foi intimado pessoalmente no presídio (CDP) e informou que, recentemente, nomeou novo advogado para patrocinar seus interesses. Na oportunidade afirmou tratar-se do Dr. Max, cujos endereços e telefones não soube declinar (certidão no ID 32832425). Em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF), verifica-se que em fevereiro deste ano o interno DIEGO BRAGA FACUNDO recebeu atendimento, no estabelecimento prisional, do Dr. Max Nobel de Araújo, OAB/DF 26949. 2. Por se tratar de réu-preso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se o Dr. Max Nobel de Araújo, OAB/DF 26949, para apresentação das razões recursais, caso realmente tenha sido constituído pelo réu DIEGO BRAGA FACUNDO para defendê-lo. 3. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 07 de março de 2022 . SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator